Tribunal: CARF
Processo: 10469.725060/2015-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROBERTO JUNQUEIRA DE ALVARENGA NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10469.725060/2015-80
ACÓRDÃO
2101-003.490 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
OZANY PEREIRA MACHADO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2010
PRAZO DECADENCIAL. COMPROVAÇÃO DE FALSIDADE. FALTA DE
PAGAMENTO ANTECIPADO. SÚMULA CARF No 72.
Aplica-se o prazo decadencial previsto no inciso I do artigo 173 do CTN, nos
casos de comprovação de falsidade na declaração e falta de pagamento
antecipado.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. SÓCIO.
Caracteriza-se a omissão de rendimentos quando o contribuinte não
declara valores, bens ou direitos recebidos, oriundos da pessoa jurídica da
qual é sócio, cuja alegada natureza não é devidamente comprovada.
MULTA QUALIFICADA. INTUITO DOLOSO. COMPROVAÇÃO
Mantém-se a qualificação da penalidade de ofício, no importe de 150%,
quando demonstrada pela autoridade lançadora a ocorrência das
condições que permitam a majoração da multa de ofício, em especial o
dolo na conduta do contribuinte, em conluio com terceiros, para o fim de
retardar ou impedir o conhecimento do fato gerador do imposto de renda.
MULTA QUALIFICADA DE 150%. MULTA REDUZIDA AO PATAMAR DE 100%.
LEI No 14.689, DE 2023. RETROATIVIDADE BENIGNA DA LEI TRIBUTÁRIA.
ART. 106, II, c, CTN. APLICAÇÃO.
Cabe reduzir a multa de ofício qualificada ao percentual de 100%, na forma
da legislação superveniente, ante o anterior patamar de 150% vigente à
época dos fatos, na hipótese de penalidade não definitivamente julgada,
quando inexistente a reincidência do sujeito passivo.
ACÓRDÃO
Fl. 1140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.490 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.725060/2015-80
2
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e dar provimento parcial ao recurso voluntário, para reduzir a multa de ofício qualificada ao
percentual de 100%.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto – Relator

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Heitor de Souza Lima Junior,
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Debora Fofano dos Santos, Silvio Lucio de Oliveira Junior,
Ana Carolina da Silva Barbosa, Mario Hermes Soares Campos (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por Ozany Pereira Machado em face do
Acórdão no 06-54.470, proferido pela 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Curitiba/PR, em sessão realizada em 19/04/2016, que julgou improcedente a
impugnação apresentada contra o Auto de Infração de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física,
lavrado em 13/11/2015.
O crédito tributário originalmente constituído perfaz o montante de R$
1.678.055,53, calculado até a data da lavratura do auto de infração, sendo R$ 549.209,90 a título
de imposto devido, R$ 823.814,85 relativos à multa de ofício qualificada, e R$ 305.031,18
correspondentes aos juros de mora.
A infração apurada consiste em omissão de rendimentos não escriturados recebidos
de pessoa jurídica no valor de R$ 2.000.000,00, relativa ao exercício de 2010, ano-calendário de
2009. Conforme descrito no Termo de Verificação Fiscal, a autuação fundamenta-se no
recebimento de quitação graciosa de dívida que o contribuinte mantinha perante a Companhia
Açucareira Vale do Ceará Mirim (CAVCM). Tal débito originou-se de contrato de aquisição de
raízes de cana de açúcar pertencentes à empresa, que foram dadas pelo contribuinte como forma
de integralização de seu capital social junto à empresa Ecoenergias do Brasil Ltda.
A operação fiscalizada insere-se em complexa sequência de atos iniciados em
agosto de 2006, quando os sócios da CAVCM, incluindo o espólio do Sr. Ranylson Fonseca
Fl. 1141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.490 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.725060/2015-80
3
Machado, do qual a recorrente era viúva meeira e inventariante, formaram sociedade com o Sr.
Manuel Dias Branco para constituir a Ecoenergias do Brasil Ltda. Para integralização do capital
social da nova sociedade, os sócios adquiriram da CAVCM 105.000 toneladas de cana de açúcar
pelo valor de R$ 5.000.000,00, assumindo dívida a ser paga em 10 prestações anuais e sucessivas
de R$ 500.000,00 cada, com vencimento inicial previsto para novembro de 2008.
Em março de 2009, quando da transferência das ações da CAVCM para empresa
representada pelo Sr. Manuel Dias Branco Neto, foi celebrado Instrumento Particular de Venda,
Compra e Transferência de Ações e Outras Avenças que, em sua cláusula VII.1, estabeleceu a
quitação graciosa da dívida dos sócios para com a empresa. No caso específico do contribuinte, a
quitação alcançou o montante de R$ 2.000.000,00, correspondente à sua parcela na dívida total.
A autoridade fiscal entendeu que a quitação da dívida sem qualquer contrapartida
financeira ou escrituração contábil configura acréscimo patrimonial tributável pelo Imposto sobre
a Renda de Pessoa Física, nos termos dos arts. 37, 38 e 55 do Regulamento do Imposto de Renda,
bem como do art. 43 do Código Tributário Nacional. Ademais, aplicou-se multa qualificada de
150% em razão da constatação de conduta dolosa, caracterizada como sonegação, fraude e
conluio, conforme tipificado nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64.
O contribuinte apresentou impugnação suscitando preliminarmente a decadência
do direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário. Sustentou que o fato gerador teria
ocorrido em março de 2009, de modo que o prazo quinquenal de decadência, contado da data da
ocorrência do fato gerador conforme previsão do art. 150, §4o, do CTN, teria expirado em
31/12/2014, anteriormente à lavratura do auto de infração em novembro de 2015.
No mérito, a impugnante defendeu que não houve quitação de dívida com
caracterização de rendimento tributável, mas sim assunção da dívida pelo adquirente das ações da
CAVCM, operação admitida pelo art. 299 do Código Civil, condicionada ao consentimento do
credor. Argumentou que a cláusula contratual não estabeleceu remissão do débito, mas sim
contrapartida pela transmissão da propriedade das ações ao Sr. Manuel Dias Branco Neto, a quem
caberia ter providenciado a transferência do débito para seu nome. Alegou ausência de
disponibilidade econômica ou jurídica que justificasse a tributação.
Quanto à multa qualificada, a impugnante insurgiu-se contra sua aplicação,
sustentando inexistir sonegação, fraude ou conluio na operação de transferência das ações.
Afirmou ter agido com absoluta boa-fé tanto em face do adquirente quanto em relação ao Fisco,
não havendo intuito de esconder ou camuflar a operação de compra e venda do controle
acionário da Companhia. Destacou que a inserção de cláusulas contratuais estabelecendo
obrigações do comprador relativas à liquidação de débitos tributários estaduais e federais
demonstraria a boa-fé da parte. Por fim, defendeu que não seria justo ser penalizada pela conduta
de má-fé atribuída exclusivamente ao adquirente das ações.
Fl. 1142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.490 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.725060/2015-80
4
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba, por meio de
sua 4a Turma, proferiu o Acórdão no 06-54.470, que julgou improcedente a impugnação,
mantendo integralmente o crédito tributário exigido.
Na análise da preliminar de decadência, o acórdão recorrido considerou que a
contagem do prazo decadencial deve observar a regra do art. 173, I, do CTN, e não a previsão do
art. 150, §4o, primeira parte, da mesma norma. Fundamentou que, havendo dolo na conduta do
contribuinte, aplica-se a exceção prevista na parte final do §4o do art. 150 do CTN, que afasta a
homologação tácita quando comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação. Assim,
tratando-se de lançamento efetuado com aplicação de multa qualificada em razão de conduta
dolosa, o termo inicial do prazo decadencial passa a ser o primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. No caso concreto, considerando que o
fato gerador relativo ao ano-calendário ocorreu em 23/03/2009, o lançamento somente poderia
ser efetuado a partir de 01/01/2010, de modo que o prazo decadencial iniciou-se em 01/01/2011
e encerrou-se em 31/12/2015. Tendo o lançamento sido cientificado à contribuinte em
25/11/2015, concluiu-se pela ausência de decadência.
Quanto ao mérito, o acórdão recorrido entendeu caracterizada a omissão de
rendimentos tributáveis. Consignou que a quitação de dívida no valor de R$ 2.000.000,00, ainda
que denominada de forma diversa pelas partes, configura acréscimo patrimonial sujeito à
tributação pelo IRPF, conforme disposto nos arts. 37, 38 e 55 do RIR/99, bem como no art. 43 do
CTN. Ressaltou que a tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos,
conforme previsão expressa do §4o do art. 3o da Lei no 7.713/88.
A decisão de primeira instância rejeitou a alegação de assunção de dívida,
destacando que o contrato estabelece expressamente a quitação das obrigações dos sócios para
com a empresa, não havendo qualquer menção ao instituto da assunção de dívida. Apontou que a
cláusula contratual é clara quanto ao seu objetivo, não deixando margem a dúvidas sobre a
remissão do débito por parte da empresa, sem qualquer contrapartida por parte do comprador
das ações.
O acórdão recorrido concluiu pela existência de simulação no negócio jurídico
entabulado, uma vez que a aparente quitação de dívida dos sócios para com a empresa ocultou,
na verdade, transferência de patrimônio da empresa para seus sócios sem a devida escrituração
contábil e sem propósito negocial legítimo. Consignou que a natureza das transações realizadas no
mundo fático deve ser considerada da forma como efetivamente ocorreram, sendo desprezível a
forma como os negócios jurídicos foram tratados nos documentos da empresa. Destacou que a
sucessão de atos jurídicos visava transferir o patrimônio da CAVCM para empresa espelho,
deixando os passivos tributários e trabalhistas na empresa original, configurando planejamento
tributário abusivo não oponível ao Fisco.
Relativamente à multa qualificada, o acórdão recorrido manteve sua aplicação no
percentual de 150%. Fundamentou que a transferência de patrimônio da empresa para seus
Fl. 1143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.490 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.725060/2015-80
5
sócios sem a devida escrituração revela intuito doloso de impedir ou retardar o conhecimento por
parte da Fazenda Pública dos tributos efetivamente devidos, caracterizando sonegação nos termos
do art. 71 da Lei no 4.502/64. Consignou que o impedimento ou retardo, total ou parcial, do
conhecimento da ocorrência do fato gerador constitui elemento objetivo de sonegação, existente
desde o momento da celebração dos contratos sem as devidas escriturações.
A decisão apontou ainda a configuração de conluio, previsto no art. 73 da mesma
lei, tendo em vista que o próprio contribuinte, em petição inicial de processo judicial que moveu
contra o adquirente das ações, reconheceu a existência de ardil jurídico-fiscal engendrado pelas
partes e justificado à época da transação como suposto planejamento tributário. Concluiu que
comprador e vendedores estavam unidos com o desígnio de transferir ações e patrimônio da
empresa sem que fosse efetuado o devido recolhimento de tributos.
DECADÊNCIA. DOLO. CONTAGEM. TERMO INICIAL.
Nos lançamentos por homologação, havendo dolo na conduta do contribuinte, a
contagem do prazo decadencial de cinco anos tem como termo inicial o primeiro
dia do exercício subseqüente àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. SÓCIO.
Caracteriza-se a omissão de rendimentos quando o contribuinte não declara
valores, bens ou direitos recebidos, oriundos da pessoa jurídica da qual é sócio,
cuja alegada natureza não é devidamente comprovada.
MULTA QUALIFICADA. DOLO. APLICAÇÃO.
Incide a multa qualificada quando se verifica que o contribuinte, por meio de
ações e omissões dolosas, retardou o conhecimento por parte da autoridade
fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária.
O contribuinte interpôs tempestivamente o presente recurso voluntário,
reiterando, em linhas gerais, os argumentos apresentados em sede de impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Relator
1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto no 70.235/72. Portanto, o recurso deve ser conhecido.
2. Preliminar – Decadência
A recorrente sustenta que o prazo decadencial deveria ser contado nos termos do
art. 150, §4o, do CTN, iniciando-se na data da ocorrência do fato gerador em março de 2009, de
Fl. 1144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.490 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.725060/2015-80
6
modo que teria expirado em 31/12/2014, anteriormente à lavratura do auto de infração em
novembro de 2015.
O art. 150, §4o, do CTN estabelece prazo de cinco anos para homologação tácita,
contado da ocorrência do fato gerador, ressalvando expressamente os casos em que comprovada
a ocorrência de dolo, fraude ou simulação. A norma é clara ao afastar a regra geral quando
presente qualquer dessas condutas qualificadas.
No caso concreto, a própria lavratura do auto de infração com aplicação de multa
qualificada de 150%, fundamentada nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64, evidencia que a
autoridade fiscal constatou a presença de dolo na conduta do contribuinte.
Verificada a conduta dolosa, não se aplica a regra do art. 150, §4o do CTN, mas sim
a disposição do art. 173, I, do CTN, que estabelece como termo inicial do prazo decadencial o
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
Nesse sentido, inclusive, é o teor da Súmula CARF no 72:
Súmula CARF no 72
Aprovada pelo Pleno em 10/12/2012
Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo
decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN.
Assim, considerando que o fato gerador ocorreu em 23/03/2009 e a aplicação da
regra prevista no art. 173, I do CTN, o lançamento poderia ter sido efetuado a partir de
01/01/2011 até 31/12/2015. O contribuinte foi cientificado do lançamento em 23/11/2015,
portanto dentro do prazo legal.
Rejeita-se a preliminar de decadência.
3. Mérito
A recorrente insiste que não houve quitação de dívida geradora de rendimento
tributável, mas sim assunção de dívida pelo adquirente das ações da CAVCM, operação que não
configuraria acréscimo patrimonial sujeito ao IRPF.
Primeiramente, cumpre examinar o que efetivamente foi pactuado no Instrumento
Particular de Venda, Compra e Transferência de Ações e Outras Avenças. A cláusula VII.1
estabelece expressamente a quitação das obrigações dos sócios para com a empresa. Não há
qualquer menção ao instituto da assunção de dívida previsto no art. 299 do Código Civil. O
contrato é claro e inequívoco: houve quitação, não assunção.
Fl. 1145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.490 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.725060/2015-80
7

A alegação de que se trataria de assunção de dívida constitui mera alegação do
recorrente para tentar justificar operação que, na realidade dos fatos, configurou transferência
patrimonial não tributada. O direito tributário não se prende à forma jurídica declarada pelas
partes, mas à substância econômica das operações realizadas, conforme expressamente previsto
no §4o do art. 3o da Lei no 7.713/88: a tributação independe da denominação dos rendimentos.
Ainda que se admitisse, por hipótese, tratar-se de assunção de dívida, tal operação
igualmente configuraria acréscimo patrimonial tributável. A extinção de obrigação que onerava o
patrimônio do contribuinte no valor de R$ 2.000.000,00, sem qualquer contrapartida de sua parte,
caracteriza inequívoco benefício econômico, configurando rendimento nos termos do art. 43 do
CTN.
Os arts. 37 e 38 do RIR/99 estabelece que constitui rendimento bruto os proventos
de qualquer natureza, independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores da renda
e da forma de percepção das rendas ou proventos, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados. O art. 55, IV, do mesmo
regulamento expressamente inclui como tributáveis os rendimentos recebidos na forma de bens
ou direitos, avaliados em dinheiro, pelo valor que tiverem na data da percepção.
Em outras palavras, a quitação de dívida de R$ 2.000.000,00 sem contrapartida
representa liberação de ônus que gravava o patrimônio do contribuinte, configurando acréscimo
patrimonial líquido, elementos essenciais do fato gerador do IRPF conforme art. 43 do CTN.
Nota-se ainda que a recorrente não demonstrou que a existência de obrigação do
comprador de assumir essa dívida específica implicaria na redução correspondente no preço das
ações ou qualquer outra compensação. Apenas alega que seria essa “a intenção dos
contratantes”.
Registra-se ainda que a operação ocorreu à margem da escrituração contábil da
empresa, no contexto de transferência de controle acionário que visava, conforme apurado pela
fiscalização, o esvaziamento patrimonial da CAVCM.
Fl. 1146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.490 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.725060/2015-80
8
A própria sequência de operações revela a artificialidade do arranjo negocial, na
medida que, em 2006, a empresa “vende” aos próprios sócios 105.000 toneladas de cana de
açúcar, criando dívida de R$ 5.000.000,00. Em 2009, no contexto de alienação do controle, essa
dívida é quitada sem qualquer contrapartida. A única justificativa que se mostra adequada ao caso
é a tentativa de transferir patrimônio empresarial aos sócios sem a devida tributação.
No caso presente, toda a estruturação visou exclusivamente evitar a tributação
sobre transferência patrimonial, mediante simulação de operações desprovidas de conteúdo
econômico real.
Cumpre esclarecer que a simulação resta evidenciada pelo descompasso entre a
forma jurídica declarada e a realidade econômica dos atos praticados. Formalmente, houve
“quitação de dívida” decorrente de compra de cana de açúcar, conforme alega o recorrente.
Materialmente, houve transferência de ativos empresariais aos sócios no contexto de
reestruturação societária sem tributação, apesar do acréscimo patrimonial verificado.
Para que não restem dúvida, conforme bem apontado no acórdão recorrido:
“a autoridade tributária verificou o intuito das partes em pactuar “um ardil
jurídico-fiscal engendrado (...) e justificado à época da transação que seria em
razão de um suposto planejamento tributário”. Citação de palavras da própria
contribuinte, transcrita do Anexo XIV, fls 10/12 do processo no4299-
39.2010.8.20.0001, que tramita perante a 15a Vara de Natal. Desta forma,
verifica-se também a ocorrência da situação prevista no art. 73, tendo em vista
que comprador e vendedores estavam unidos com designo de transferir ações e
patrimônio da empresa sem que fosse efetuado o devido recolhimento de
tributos.” (grifou-se)
Portanto, não há qualquer fundamento para afastar a exigência tributária.
Quanto a aplicação da multa qualificada, a recorrente sustenta ter agido de boa-fé,
alegando que a operação não foi ocultada do Fisco e que as cláusulas contratuais demonstrariam
preocupação com o cumprimento das obrigações tributárias. Afirma que não deveria ser
penalizada por eventual má-fé do adquirente das ações.
A multa qualificada de 150%, prevista no art. 44, II, da Lei no 9.430/96 c/c art. 957,
II, do RIR/99, aplica-se quando verificado evidente intuito de sonegação, fraude ou conluio,
definido nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64.
O art. 71 define sonegação como toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir
ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária da
ocorrência do fato gerador, sua natureza ou circunstâncias materiais. O art. 72 define fraude como
toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar a ocorrência do fato gerador ou a
excluir ou modificar suas características essenciais. O art. 73 define conluio como o ajuste doloso
entre duas ou mais pessoas visando qualquer dos efeitos referidos nos artigos anteriores.
No caso presente, restaram caracterizadas as três condutas qualificadoras.
Fl. 1147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.490 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.725060/2015-80
9
A sonegação evidencia-se pela omissão dolosa de declarar o acréscimo patrimonial
de R$ 2.000.000,00, impedindo que a autoridade fazendária tomasse conhecimento da ocorrência
do fato gerador. A operação não foi escriturada contabilmente pela empresa CAVCM, não constou
da declaração de ajuste anual do contribuinte, e envolveu sucessão de atos jurídicos artificiais
destinados a ocultar a real natureza da transferência patrimonial.
A fraude configura-se pela estruturação de operações simuladas destinadas a
modificar as características essenciais do fato gerador. A transferência patrimonial, que deveria
ser tributada como distribuição disfarçada de lucros ou como ganho de capital, foi artificialmente
revestida da forma de quitação de dívida decorrente de suposta compra de cana de açúcar,
operação essa que jamais teve substância econômica real.
O conluio, por sua vez, foi confessado pelo recorrente em petição inicial de
processo judicial no 4299-39.2010.8.20.0001, que tramitou perante a 15a Vara Cível de Natal
(TJRN). Naqueles autos, o próprio contribuinte reconheceu expressamente a existência de “ardil
jurídico-fiscal engendrado” pelas partes, justificado à época da transação como suposto
planejamento tributário. Essa confissão judicial é prova robusta de que comprador e vendedores
estavam unidos no desígnio de transferir ações e patrimônio sem o devido recolhimento de
tributos.
A alegação de boa-fé não se compatibiliza com os fatos apurados. A recorrente foi
parte ativa em toda a estruturação, tendo se beneficiado diretamente de acréscimo patrimonial
de R$ 2.000.000,00. Não há como dissociar sua conduta do resultado fraudulento alcançado.
Assim, a multa qualificada deve ser mantida. Contudo, deve ser aplicada de ofício a
regra mais benéfica introduzida pela Lei no 14.689/2023, que alterou o § 1o do artigo 44 da Lei no
9.430/96.
A nova redação estabelece que o percentual da multa será majorado nos casos
previstos nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64 para 100% (cem por cento) sobre a totalidade
ou diferença de imposto, reservando o percentual de 150% apenas para casos de reincidência do
sujeito passivo.
Tendo em vista o princípio da retroatividade da legislação mais benéfica, previsto
no artigo 106, II, c, do CTN, deve ser aplicada a nova redação, reduzindo-se a multa qualificada ao
percentual de 100%.
4. Conclusão
Ante o exposto, voto por rejeitar a preliminar e dar provimento parcial ao recurso
voluntário para reduzir a multa qualificada ao patamar de 100%, nos termos da Lei no
14.689/2023.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto
Fl. 1148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.490 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.725060/2015-80
10

Fl. 1149
DF CARF MF
Original